Tribunal: TJES
Processo: 5007909-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERINEIA KIPERT

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Asa Branca Transmissora de Energia S/A contra acórdão que proveu agravo de instrumento para cassar decisão de imissão provisória na posse, sob o argumento de existência de vícios de omissão e contradição quanto à distinção entre desapropriação e servidão, à suficiência do depósito e à urgência do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao exigir avaliação judicial prévia sob o crivo do contraditório para a imissão provisória na posse em caso de servidão administrativa, ou se a insurgência reflete mero inconformismo com o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examina a natureza da servidão administrativa e conclui que a garantia da justa indenização pressupõe contraditório prévio sobre o valor ofertado, independentemente da distinção teórica entre o instituto e a desapropriação.

4)
A necessidade de avaliação judicial prévia fundamenta-se na ratio decidendi de que a imissão provisória, fora das exceções do parágrafo 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, exige montante apurado mediante contraditório, sendo irrelevante se o depósito inicial supera o valor fiscal do imóvel.

5)
Inexiste contradição no julgado ao alinhar o entendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a imissão à urgência e ao depósito de quantia apurada em avaliação prévia.

6)
A importância da obra pública não autoriza o afastamento do devido processo legal e da garantia da justa e prévia indenização.

7)
Revela-se incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o entendimento jurídico adotado, uma vez que o recurso possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8)
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em servidão administrativa exige, como regra, a realização de avaliação judicial prévia sob o crivo do contraditório.

2. O mero inconformismo com a interpretação conferida às normas legais e aos precedentes não caracteriza omissão ou contradição sanável via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: art. 93, inciso IX, da CF/1988; arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015; parágrafo 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.09.2023; STF, Tema nº 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Quanto à alegada
omissão sobre a distinção entre desapropriação e servidão administrativa
(Tema 472 do STJ), o
decisum
analisou precisamente a natureza do instituto, reconhecendo cuidar a servidão de limitação ao direito de propriedade destinada à instalação de infraestrutura essencial ao serviço público, conforme referência doutrinária expressa.

O julgamento não ignorou a distinção entre desapropriação e servidão, mas, mesmo reconhecendo tal peculiaridade, concluiu que a garantia da justa indenização exige contraditório prévio sobre o valor ofertado, salvo nas hipóteses legais de dispensa.

O embargante pretende, pois, rediscutir a interpretação conferida ao art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o que configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Relativamente à aduzida
omissão
quanto à suficiência do valor depositado
, o fundamento determinante do acórdão não é o valor absoluto do depósito, mas a inexistência de avaliação submetida ao contraditório, considerada condição necessária para a imissão provisória na posse fora das hipóteses excepcionais previstas no §1º do art. 15.

Assim, ainda que o valor depositado fosse superior ao montante fiscal do imóvel, tal circunstância não afastaria a necessidade de contraditório prévio segundo a
ratio decidendi
adotada.

Notadamente sobre a arguida
contradição quanto aos requisitos da imissão provisória na posse
, o acórdão apresenta linha argumentativa coerente ao afirmar que a urgência e o depósito prévio são requisitos necessários, além da necessidade de efetivação do contraditório:

“No entanto, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse caso alegada a urgência e depositada quantia apurada mediante contraditório, à exceção das hipóteses do § 1º do art. 15, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial" (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”

Evidentemente, não há incompatibilidade entre as premissas.

Por fim, quanto à alegada urgência do empreendimento, o Tribunal considerou que a importância da obra não autoriza o atropelo do devido processo legal e do contraditório sobre o valor da indenização:

“Saliente-se, ademais, que os pontos levantados pela agravada, embora relevantes, não possuem o condão de suplantar a necessidade de observância ao devido processo legal e à garantia da justa e prévia indenização, nos moldes em que interpretada pela mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Logo, é nítido o propósito da embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Com efeito, não se pode olvidar que são impertinentes os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de

de
claração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.